Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCONSIDERAÇÃO EM CASCATA. ALEGAÇÃO PENDENTE DE ELUCIDAÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para que o devedor direcione cumprimento de sentença contra os sócios da empresa devedora ou integrantes de grupo econômico, deve se valer do procedimento incidental de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, na forma dos art. 133, 134 e seguintes do CPC.

2. É excepcional a decretação de arresto cautelar pela decisão que defere a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que exige a demonstração dos pressupostos do art. 300, do CPC, quais sejam, o fumus boni iuris, considerado este como a relevância da responsabilidade imputada à parte demandada, e o periculum in mora, consistente na demonstração de prática atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação que assiste ao postulante.

3. O simples pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com destaque ao exaurimento patrimonial das empresas originalmente executadas, não autoriza a imediata execução dos patrimônio dos agravados, sem que lhes seja assegurado o contraditório e ampla defesa, de acordo com o devido processo local.

4. Conforme bem observado na decisão recorrida, o pedido da parte agravante enquadra-se na hipótese de desconsiderações das personalidades jurídicas em cascata, o que demanda uma análise ainda mais aprofundada na cognição, não alcançável nesta oportunidade de apreciação sumária e perfunctória da lide.

5. Agravo de instrumento desprovido.